Tribunal: TJSP
Processo: 2057806-32.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema 482). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema 482). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2057806-32.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Foro de
Ouroeste, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado ANTONIO BORGES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2057806-32.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 28442
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2057806-32.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: FORO DE OUROESTE VARA ÚNICA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIO BORGES DE SOUZA
VOTO No 28442
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
REQUISITO
ATENDIDO
(TEMA
482).
LEGITIMIDADE
ATIVA
DOS
POUPADORES
E
DE
SEUS
SUCESSORES,
INDEPENDENTEMENTE DE FAZEREM PARTE DOS QUADROS
ASSOCIATIVOS DO IDEC (TEMA 724). JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE
CONHECIMENTO (TEMA 685). JUROS REMUNERATÓRIOS E
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES A TÍTULO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA DO DÉBITO. INCIDÊNCIA
(TEMA
887).
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto
por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em
ação civil pública, negou seguimento a recurso
especial, pois o acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas pelo Superior Tribunal
de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
1.243.887/PR,
1.247.150/PR,
1.391.198/RS,
1.361.800/SP,
1.370.899/SP
e
1.392.245/DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2057806-32.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 28442
3
julgados sob o regime dos recursos repetitivos.
Alega: (a) imprescindibilidade de prévia liquidação de sentença; (b) necessidade de demonstração pelo poupador do vínculo associativo com
o IDEC; (c) necessidade de
fixação do termo inicial dos juros de mora a
partir da intimação para pagamento nos autos de
habilitação/liquidação de sentença; (d) violação
da coisa julgada, em razão da inclusão indevida
de juros remuneratórios e de outros expurgos
inflacionários
no
cálculo
do
débito;
e (e)
impossibilidade
de
fixação
dos
honorários
advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2057806-32.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 28442
4
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente. Ao julgar o Recurso Especial no 1.247.150/PR, o STJ fixou a seguinte tese
repetitiva: "1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: (...) 1.2. A sentença genérica prolatada no
âmbito da ação civil coletiva, por si, não
confere ao vencido o atributo de devedor de
'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art.
475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será
genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do
réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A
condenação, pois, não se reveste de liquidez
necessária ao cumprimento espontâneo do comando
sentencial, não sendo aplicável a reprimenda
prevista no art. 475-J do CPC" (tema 482).
A propósito da legitimidade ativa, o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na condição
de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes
do STJ, encaminhou ofício às Cortes do país em
outubro de 2017, com orientação de aplicação da
tese estabelecida no Recurso Especial Repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2057806-32.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 28442
5
no 1.391.198/RS (tema 724) “aos processos que
discutem a tese da legitimidade ativa de não
associado para liquidação/execução de sentença
coletiva”, do que é possível extrair que a Corte
não exige que os poupadores ou seus sucessores
façam parte dos quadros associativos do IDEC no
presente
cumprimento
individual
da
sentença
coletiva.
Além do mais, julgados os Recursos
Especiais
Repetitivos
nos
1.361.800/SP
e
1.370.899/SP, a mesma Corte determinou que os
juros de mora devem incidir a partir da citação
do devedor no processo de conhecimento da ação
civil
pública,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade contratual cujo inadimplemento
já produza a mora, ressalvada a hipótese de
configuração da mora em momento anterior (tema
685).
No que diz respeito aos expurgos
inflacionários,
o
STJ,
ao
julgar
o Recurso
Especial Repetitivo no 1.392.245/DF, estabeleceu
as seguintes teses: "Na execução individual de
sentença proferida em ação civil pública que
reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários
decorrentes
do
Plano
Verão
(janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de
juros remuneratórios nos cálculos de liquidação
se inexistir condenação expressa, sem prejuízo
de, quando cabível, o interessado ajuizar ação
individual
de
conhecimento;
(II)
incidem
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2057806-32.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 28442
6
expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito judicial, que
terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os
valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente" (tema 887). Confira-se a fls.
134/140.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 79/93) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela: (a)
observância
da
necessidade
de
liquidação
em
razão das peculiaridades do caso concreto; (b)
desnecessidade de associação ao IDEC para a
propositura
da
ação;
(c)
fixação
do
termo
inicial dos juros de mora a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação
Civil
Pública;
e
(d)
incidência
dos
juros
remuneratórios, em razão da condenação expressa
na sentença, e aplicação da Tabela Prática do
TJSP
para
atualização
monetária
do
débito
exequendo.
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO